Tribunal: TJSP
Processo: 0000014-72.2017.8.26.0556
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação. Tribunal do Júri. Crimes de homicídio duplamente qualificado (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima) e homicídio qualificado tentado (motivo fútil) em continuidade delitiva. Apelo da defesa. 1. Decisão judicial que não atendeu ao pedido da defesa no sentido de que a reconstituição dos fatos se desse no horário do crime que se acha fundamentada e não se acha

Ementa:
Apelação. Tribunal do Júri. Crimes de homicídio duplamente qualificado (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima) e homicídio qualificado tentado (motivo fútil) em continuidade delitiva. Apelo da defesa. 1. Decisão judicial que não atendeu ao pedido da defesa no sentido de que a reconstituição dos fatos se desse no horário do crime que se acha fundamentada e não se acha despropositada. Além disso, a questão não foi alegada pela defesa no momento oportuno – logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes (artigo 571, V, do Código de Processo Penal). Questão preclusa. 2. Quanto à alegada violação da incomunicabilidade entre os jurados, a ata de audiência dá conta de que o magistrado advertiu os jurados de que, depois de sorteados, não poderiam comunicar-se entre si e com os outros, nem manifestar sua opinião sobre o processo, sob pena de exclusão e multa. E não consta da ata qualquer referência à efetiva quebra da incomunicabilidade. Além disso, a defesa não apresentou qualquer impugnação. Sabe-se que as nulidades que se verifiquem no julgamento em plenário devem ser alegadas logo após sua ocorrência, nos termos do artigo 571, VIII, do Código de Processo Penal, sob pena de preclusão. 3. Alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Não configuração. A decisão a que alude o artigo 593, III, "d", do Código de Processo Penal é somente aquela sem qualquer amparo no quadro probatório, diante do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5o, XXXVIII, "d", da Constituição Federal). Situação inocorrente. Condenação mantida. 4. Pena que não comporta reparo. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000014-72.2017.8.26.0556, da Comarca de Matão, em que é apelante ANTONIO LUIZ
JACOMINO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000014-72.2017.8.26.0556 -Voto no 13.396
2
Apelação Criminal no 0000014-72.2017.8.26.0556
Apelante: Antonio Luiz Jacomino
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Matão
Voto no 13.396
Apelação. Tribunal do Júri. Crimes de homicídio duplamente
qualificado (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da
vítima) e homicídio qualificado tentado (motivo fútil) em
continuidade delitiva. Apelo da defesa. 1. Decisão judicial que não
atendeu ao pedido da defesa no sentido de que a reconstituição dos
fatos se desse no horário do crime que se acha fundamentada e não
se acha despropositada. Além disso, a questão não foi alegada pela
defesa no momento oportuno
logo depois de anunciado o
julgamento e apregoadas as partes (artigo 571, V, do Código de
Processo Penal). Questão preclusa. 2. Quanto à alegada violação
da incomunicabilidade entre os jurados, a ata de audiência dá
conta de que o magistrado advertiu os jurados de que, depois de
sorteados, não poderiam comunicar-se entre si e com os outros,
nem manifestar sua opinião sobre o processo, sob pena de
exclusão e multa. E não consta da ata qualquer referência à efetiva
quebra da incomunicabilidade. Além disso, a defesa não
apresentou qualquer impugnação. Sabe-se que as nulidades que se
verifiquem no julgamento em plenário devem ser alegadas logo
após sua ocorrência, nos termos do artigo 571, VIII, do Código de
Processo Penal, sob pena de preclusão. 3. Alegação de decisão
manifestamente contrária à prova dos autos. Não configuração. A
decisão a que alude o artigo 593, III, “d”, do Código de Processo
Penal é somente aquela sem qualquer amparo no quadro
probatório, diante do princípio constitucional da soberania dos
veredictos (artigo 5o, XXXVIII, "d", da Constituição Federal).
Situação inocorrente. Condenação mantida. 4. Pena que não
comporta reparo. Apelo desprovido.
1. A r. sentença de fls. 990/997, cujo relatório se
adota, julgou procedente a ação para condenar ANTÔNIO LUIZ
JACOMINO à pena de 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, como incurso no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, e artigo 121, §2o,
inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código
Penal. Concedido o direito ao apelo em liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000014-72.2017.8.26.0556 -Voto no 13.396
3
Apelou a defesa, postulando a anulação do
julgamento, pois (i) houve cerceamento da defesa, visto que não foi deferida a
reconstituição dos fatos no período noturno, (ii) ocorreu a quebra da
incomunicabilidade de jurados e (iii) a decisão judicial mostra-se
manifestamente contrária à prova dos autos (fls. 1033/1063).
Processado o recurso, a d. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo não provimento (fls. 1083/1097).
É o relatório.
2. Não vinga o reclamo.
3. Sem razão a defesa no tocante à alegação de
cerceamento de defesa.
Foi elaborado, no curso do juízo da acusação, um
primeiro laudo pericial relativo à reconstituição dos fatos (fls. 267/292).
Na sequência, na fase prevista no artigo 422, do
Código de Processo Penal, já na segunda etapa do procedimento, a defesa
postulou a feitura de nova perícia de reconstituição dos fatos, a ser efetivada
no horário dos fatos - 20h55min (fls. 708/709).
O magistrado, em decisão fundamentada, atendeu
parcialmente o reclamo, deliberando pela realização de nova perícia, sem,
contudo, que fosse necessária sua realização no horário do crime, ficando “ao
critério da Autoridade Policial a designação de data e horário para realização
do ato” (fls. 710). A nova reconstituição foi, então, realizada (fls. 938/955).
Procedimento que não se mostra eivado.
Sabe-se que o magistrado, autoridade que preside a
relação processual, pode indeferir a produção das provas irrelevantes,
impertinentes ou protelatórias (artigo 400, par. 1o, do Código de Processo
Penal). E, desde que o faça de forma fundamentada, tal circunstância não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000014-72.2017.8.26.0556 -Voto no 13.396
4
traduz qualquer cerceamento de defesa (STF, HC no 106.734, rel. Min. Luiz
Fux; HC no 106.734, rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC no 108.961, rel.
Min. Dias Toffoli; AI no 794.090, rel. Min. Gilmar Mendes)
Com efeito, o juiz, por ser o destinatário da prova e
estar em contato direito com a causa, detém certa discricionariedade na
avaliação da necessidade da prova para a formação de seu convencimento,
conquanto que delibere fundamentadamente (STJ, RHC no 64.595, rel. Min.
Felix Fischer; AgRg no AREsp no 1.93.160, rel. Min. Joel Ilan Paciornik;
HC no 166.115, rel. Min. Sebastião Reis Júnior; AgRg no RHC no 31.239,
rel. Min. Marco Aurélio Belizze).
No caso em tela, a decisão pela não feitura da
perícia pleiteada no horário indicada não se mostra despropositada.
Afinal, não se vislumbra o que poderia ter mudado
na referida reconstituição caso ela tivesse sido realizada no período noturno.
A defesa alega que o local possui pouca iluminação e a testemunha
Elisangela, à noite, não poderia ter visto os fatos que narrou.
Todavia, não se trata de local ermo e sem qualquer
tipo de iluminação, mas sim de uma rua residencial, com visibilidade normal,
conforme pode se observar no laudo complementar relativo ao exame no
local dos fatos, realizado à noite (fls. 842/847), motivo pelo qual o argumento
da defesa não se sustenta.
Não bastasse tudo isso, as nulidades ocorridas
posteriormente à pronúncia devem ser alegadas logo depois de anunciado o
julgamento e apregoadas as partes, na dicção do artigo 571, V, do Código de
Processo Penal. E a defesa nada alegou no referido momento processual, pelo
que a questão encontra-se, a bem da verdade, preclusa.
4. No que concerne à alegada violação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000014-72.2017.8.26.0556 -Voto no 13.396
5
incomunicabilidade entre os jurados, a ata de audiência dá conta de que o
magistrado advertiu os jurados de que, depois de sorteados, não poderiam
comunicar-se entre si e com os outros, nem manifestar sua opinião sobre o
processo, sob pena de exclusão e multa (fls. 998/999).
E não consta da ata qualquer referência à efetiva
quebra da incomunicabilidade.
Urge ter em mente que a ata referente à sessão de
julgamento, enquanto documento emanado da autoridade judiciária, guarda
forte presunção de veracidade quanto ao seu conteúdo. Na lição de JULIO
FABRRIN MIRABETE, “deve ser irrestritamente aceita, em sua forma e
em seu conteúdo, salvo a prova convincente de sua inexatidão” (Código
de Processo Penal Interpretado, Atlas, 11a edição, pág. 1280). No dizer de
BENTO DE FARIA, vale “pela prova do que menciona”, assumindo
“importância capital” (Código de Processo Penal, vol. 2, Record Editora, 2a
edição, pág. 204).
Como já o disse o Supremo Tribunal Federal:
“ (...) O valor da ata de julgamento, cujo
conteúdo traduz a expressão fiel de todas as ocorrências do julgamento
em Plenário do Júri (CPP, art. 495), reveste-se de importância jurídica
essencial. Meras alegações discordantes da parte, desprovidas de
qualquer comprovação, não se revelam suficientes para descaracterizar o
teor de veracidade que esse registro processual reflete. (...)” (RHC, no
79.952-3. Rel. Min. Celso de Mello).
No caso em tela, não ficou demonstrado, de forma
estreme de dúvida, que o conteúdo da ata não representa o que efetivamente
sucedeu.
E mais: a defesa não apresentou qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000014-72.2017.8.26.0556 -Voto no 13.396
6
impugnação.
Sabe-se que as nulidades que se verifiquem no
julgamento em plenário devem ser alegadas logo após sua ocorrência, nos
termos do artigo 571, VIII, do Código de Processo Penal, sob pena de
preclusão (STJ, AgRg nos Edcl no Agravo em REsp no 456.426, rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz; Hc no 149.007, rel. Min. Gurgel de Faria).
Ou seja, aqui também se trata de matéria
preclusa.
5. Por sua vez, a condenação não se mostra
manifestamente contrária à prova dos autos.
Decisão manifestamente contrária à prova dos autos
é dicção legal que traduz a ideia, conforme lição de JOSÉ FREDERICO
MARQUES, de que “o veredicto esteja em radical antagonismo com
aquilo que de modo indiscutível promane, em relação a quaestio facti, da
prova dos autos. Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os
elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do
veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo
encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma
interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve
este ser mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser 'manifestamente
contrária a prova dos autos'” (Elementos de Direito Processual Penal, vol.
IV, Bookseller, 1.997, pág. 233). No mesmo sentido a anotação de
DAMÁSIO DE JESUS, forte em orientação jurisprudencial (Código de
Processo Penal anotado, Saraiva, 25a edição, pág. 525).
No caso vertente, não se tem um quadro assim
delineado.
6. Narra a denúncia, em suma, que no dia 14 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000014-72.2017.8.26.0556 -Voto no 13.396
7
janeiro de 2017, por volta das 20h55, no local indicado, o acusado matou
Márcio Antônio Ferreira, por motivo fútil e valendo-se de recurso que
dificultou a sua defesa, golpeando-o com um punhal e, nas mesmas
circunstâncias de tempo e local, tentou matar Sandro Jose Falico, por motivo
torpe, com golpes de punhal, não consumando o crime por circunstâncias
alheias à sua vontade.
Segundo a inicial, na data dos fatos, o réu discutiu
com Marcio após este estacionar seu veículo na frente de sua garagem.
Marcio, então, conduziu seu carro para o outro lado da rua, para aguardar
enquanto as famílias de dois amigos, dentre eles o ofendido Sandro, não
saíam de suas casas para irem jantar. Repentinamente, o acusado saiu de sua
residência e apunhalou Marcio duas vezes. Sandro correu ao encontro do
acusado e segurou um de seus braços. O réu tentou apunhala-lo, mas não
conseguiu atingi-lo porque outras pessoas o ajudaram a contê-lo e desarmá-
lo.
A materialidade dos delitos acha-se positivada pelo
laudo de exame necroscópico relativo à vítima Marcio (fls. 138/141), auto de
prisão em flagrante (fls. 5), boletim de ocorrência (fls. 16/18), laudo pericial
referente à faca (fls. 136/137), laudos de reconstituição do delito (fls. 267/292
e 938/955), bem como laudo relativo ao exame no local dos fatos (fls.
428/432 e 842/847).
Por sua vez, existem dados probatórios indicativos
de que o apelante foi o autor do delito, conforme descrito na denúncia.
A vítima Sandro narrou em plenário que, na data dos
fatos, havia combinado com a vítima Marcio que jantariam na casa de sua tia.
Seu veículo estava parado na frente da casa da irmã do declarante. Marcio,
por sua vez, encostou na frente da casa do réu, sem, contudo, atrapalhar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000014-72.2017.8.26.0556 -Voto no 13.396
8
saída da garagem. Desembarcaram dos veículos e um primo do declarante,
que estava passando, viu-os e aproximou-se para conversar. Seu primo foi
para uma pizzaria que ficava mais adiante e Marcio retirou o carro do local
onde estava. O declarante perguntou o motivo, ao que ele respondeu que o
morador da residência em frente ficou bravo e pediu para ele tirar o veículo
de lá. A esposa do declarante saiu e Marcio foi conversar com ela, que gritou
que o réu estava com uma faca. Nesse momento, o depoente já estava no
próprio veículo. Saiu e viu que Marcio e o réu estavam no chão, com o
acusado por cima tentando esfaquear o outro, enquanto este segurava as mãos
do primeiro, tentando impedi-lo. Tentou ajudar Marcio, mas o réu tentou
esfaqueá-lo também, mirando a faca em seu rosto. Seu primo veio da pizzaria
e tomou a faca do réu, que foi para sua residência. Negou que o réu tenha
entregado a faca, visto que tiveram que tomá-la à força. Confirmou que o
acusado é mais baixo que a vítima Marcio e que o declarante, bem como,
possivelmente, mais fraco. Passou o dia na casa de Marcio, em um churrasco,
tendo os fatos ocorrido à noite. Havia cerveja, trazida por seu cunhado, porém
em pouca quantidade. O declarante não bebeu nem viu se Marcio havia
ingerido álcool. Se não houvessem ocorrido os fatos, iriam jantar na casa da
tia do declarante, que ficava a cerca de cinco quarteirões de distância. No
carro, com Marcio, estavam sua esposa, sua filha e sua neta. Os fatos
ocorreram praticamente no meio da rua. Não se recorda se o réu usava óculos
nem ouviu dizer que seus óculos foram quebrados. Não houve discussão,
quando o declarante entrou no carro o réu já saiu de sua residência e
esfaqueou Marcio. Os dois caíram no chão, com Marcio por baixo e o réu por
cima, tentando atingi-lo novamente. Puxou o réu pelo braço, ocasião em que
ele tentou esfaquear o declarante, que foi caminhando para trás, tentando se
afastar (mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000014-72.2017.8.26.0556 -Voto no 13.396
9
Fatima, esposa de Marcio, narrou em plenário que,
na data dos fatos, fizeram um churrasco em sua residência, com amigos. À
noite, saíram de casa para encontrar familiares, pois jantariam juntos. Pararam
o carro para aguardar todos saírem de casa. O acusado, então, saiu de casa e
reclamou que o réu parou em sua porta, perguntando se Marcio não tinha
visto que era uma garagem. Marcio argumentou que estavam aguardando e já
iam sair e não havia carro nenhum na garagem, ao que o réu começou a
brigar e disse que ia chamar a polícia. O acusado entrou em casa e decidiram
sair dali, ao que Marcio parou o carro do outro lado da rua. Estavam no carro
a declarante, seu filho de 12 anos e a neta de 7 anos. O réu saiu de casa e
Marcio também saiu, sendo que ambos se encontraram no meio da rua. Foi
tudo muito rápido, Marcio já caiu no chão. A declarante saiu do carro e viu
seu marido caído no chão, com o réu por cima, bem como Sandro tentando
tirar a faca de sua mão. Tiraram a faca do réu e ele entrou em sua casa.
Marcio foi atendido pelo Samu, mas veio a óbito. Marcio recebeu duas
facadas, não fazendo a alegação de que ele teria caído sobre a faca. Além
disso, o réu não estava cortando mato, nem havia plantas sobre a sua lixeira.
Acredita que Marcio deve ter ingerido álcool no churrasco (mídia digital).
João Vicente afirmou ter presenciado os fatos. Saiu
de sua casa para buscar pizza e parou na frente da casa de seu primo para
conversar. Conversaram por alguns minutos e viu Marcio tirar o carro da
frente da casa do réu e colocá-lo do outro lado da rua. Seguiu caminho para a
pizzaria, que ficava algumas quadras adiante e, a desembarcar de seu veículo,
viu a confusão, mais especificamente, Marcio caído no chão, com um senhor
em cima, e seu primo gritando. Aproximou-se, enquanto o réu tentava
esfaquear seu primo, até que conseguiram tirar a faca da mão do acusado. Ele
entrou em sua casa e o declarante entregou a faca para o primo. Voltou para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000014-72.2017.8.26.0556 -Voto no 13.396
10
seu carro, pois seu filho estava lá, assustado (mídia digital).
Elizandra, esposa de Sandro, afirmou que não o viu
ingerir álcool, visto que, na data dos fatos, ele ficou na área da piscina e a
declarante não. Não ouviu nada no sentido de que ele estivesse embriagado.
No momento dos fatos, estava conversando com João Vicente do outro lado
da rua, quando ouviu vozes, porém não entendeu o que foi dito. Após os
acontecimentos, o acusado entrou em sua residência. Não esperava que seu
marido fosse morrer, pois não sabia a gravidade dos ferimentos. O acusado é
mais velho que seu marido (mídia digital).
Na etapa anterior já havia sido colhida prova oral na
linha da imputação, tal como anotado no acórdão que confirmou a pronúncia
(fls. 640/648).
Cuida-se, pois, de um manancial probatório
substancioso a confortar a imputação.
Certo que o réu repeliu a acusação. Em suma, disse
que estava podando uma planta em seu quintal quando Marcio estacionou em
frente à sua garagem. Foi até o portão e pediu para que ele tirasse o carro de
lá, pois logo iria sair. Marcio respondeu xingando e dizendo que não sairia,
mandando-o ligar para a polícia. O declarante tentou telefonar, bem como sua
esposa, porém, enquanto isso, o réu tirou o carro bruscamente e estacionou do
outro lado da rua. Saiu para a rua, ao que o acusado o provocou, xingando e
chamando-o para brigar. Deu um passo e meio, ao que Marcio deu um soco
em seu rosto, que quebrou seus óculos, e o ergueu pelo pescoço.
Desequilibraram-se e caíram no chão. Fez força para sair de baixo de Marcio,
que era grande e pesado, e sua unha do pé arranhou o rosto dele. Chegou
Sandro e o agrediu. Entregou a faca e entrou em casa. Acredita que, se
“furou” Marcio, isso pode ter acontecido enquanto ele o esganava, ou no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000014-72.2017.8.26.0556 -Voto no 13.396
11
momento da queda, tendo ele caído em cima da faca. Não foi submetido a
exame de corpo de delito (mídia digital).
No mesmo sentido, Maria, esposa do acusado,
relatou que ele possui 67 anos de idade e não bebe há muitos anos. Sempre
foi honesto, trabalhador e bom pai. Na data dos fatos, viu dois rapazes
batendo a cabeça do seu marido no chão, correu assustada para casa e
chamou a polícia. Viu o rapaz chegando e colocando o carro do outro lado da
rua. Quando seu marido foi jogar gravetos na lixeira, o rapaz se aproximou, e
desferiu um tapa, ao que ambos foram ao chão. O rapaz, jovem e forte, estava
por baixo. Chegaram outros dois rapazes e começaram a bater sua cabeça no
chão. A declarante correu para casa, apavorada. Quando o réu conseguiu se
desvencilhar, foi para casa também. O réu lhe disse que não sabia se havia
ferido alguém na confusão, não dizendo que havia matado uma pessoa. O
acusado tinha uma faca porque estava podando a árvore da calçada. O réu
usava óculos, que foram quebrados. Além disso, sofreu com uma hérnia e
teve que ser operado. O réu passou um ano e três meses preso (mídia digital).
Mas o relato do réu, ainda que secundado pela
narrativa de sua esposa, não se mostra como um dado probatório indisputável
a ponto de fazer da condenação uma deliberação em total dissintonia com a
prova.
Em outras palavras, não se pode afirmar que a
condenação do acusado não veio lastreada em elemento algum de prova.
Deveras, os jurados entenderam, à luz de sua livre
convicção, que as provas eram bastante para assentar um provimento
condenatório, num juízo, dado o limite de cognição deste recurso, não sujeito
à censura já que respeitadas as balizas já assinaladas - por parte desta Corte.
Cabe ter em mente que, em matéria probatória, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000014-72.2017.8.26.0556 -Voto no 13.396
12
que toca aos jurados, vige o sistema da livre apreciação ou da convicção
íntima (VICENTE GREGO FILHO, Manual de Processo Penal, Saraiva, 7a
edição, pág. 202). Ou seja, os jurados não fundamentam “as razões de seu
convencimento, nem importa como formaram sua convicção”.
7. Por sua vez, também a deliberação pela incidência
das qualificadoras mostra-se aceitável, a se ter em conta, na linha do que se
explanou, que há dados probatórios a descortinar que: (a) os crimes foram
cometidos por motivo fútil, mais precisamente, em razão de Marcio ter
estacionado na frente da casa do réu; (b) Marcio foi atacado de surpresa, o
que dificultou sua defesa.
8. A pena não comporta reparo.
A pena-base de cada delito foi fixada no mínimo
legal, em 12 anos de reclusão.
Na segunda fase, a reprimenda do delito consumado
foi aumentada em 1/6 diante da circunstância agravante prevista no artigo 61,
inciso II, alínea “c”, do Código Penal, chegando a 14 anos de reclusão (a
qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa do ofendido foi
utilizada como circunstância agravante).
De
fato,
na
hipótese
de
pluralidade
de
qualificadoras, no procedimento de dosimetria da pena, é possível valer-se de
uma delas para qualificar o delito, servindo as demais como circunstâncias
agravantes ou judiciais (STF, HC no 99.809, rel. Min. Dias Toffoli; HC no
80771, rel. Min. Moreira Alves; HC no 65.825, rel. Min. Octavio Gallotti;
HC no 85.414, rel. Min. Ellen Gracie; STJ, HC no 96.236, rel. Min.
Laurita Vaz; HC no 70.594, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; HC no
51.850, rel. Min. Paulo Gallotti; HC no 178.982, rel. Min. Haroldo
Rodrigues).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000014-72.2017.8.26.0556 -Voto no 13.396
13
Na terceira fase, escorreita a diminuição da pena do
delito tentado no percentual de 2/3 por conta da tentativa, considerado o “iter
criminis”.
Assim, tem-se uma pena definitiva de 4 anos de
reclusão.
Por fim, por força da continuidade delitiva, tomou-
se a maior pena aumentada de 1/6, chegando-se a uma sanção final de 16
anos e 4 meses de reclusão.
Não fosse a quantidade em si da pena, tem-se que
os crimes, um duplamente qualificado e outro qualificado, foram praticados
com intensa agressividade, na frente dos familiares das vítimas.
Circunstâncias concretas a traduzir um elevado grau de reprovabilidade
da conduta. Tudo, pois, a impor o regime inicial fechado, sem o que não
haveria suficiente reprovação e prevenção do crime.
9. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
LAERTE MARRONE
Relator